Tribunal: TJES
Processo: 5003212-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003212-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RENATO LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS -
JULGAMENTO ANTECIPADO
– CERCEAMENTO DE
DEFESA -
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

1
-
A
ssiste razão ao apelante em sua alegação de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a fase probatória, sequer cuidando o julgador de intimar as partes para indicar o interesse na sua produção.

2
–

O
autor pleiteou a produção de provas na peça de ingresso e o julgador
a quo
proferiu diretamente a sentença, sem sanear o feito e indeferir a produção de prova pleiteada, ou mesmo intimar as partes da realização do julgamento antecipado.

3
-

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003212-43.2022.8.08.0011

APELANTE: JOÃO RENATO LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO RENATO LIMA

em razão da sentença proferida pel
a
MM
.
Ju
íza
de Direito da 3
ª
Vara C
ível de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos
da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, que
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões
(id. 8095574)
aponta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem determinar a dilação probatória.

No mérito, sustenta que é produtor rural na cidade de Atílio Vivacqua e contraiu empréstimo com a apelada no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por meio da cédula de crédito bancário nº 91379-1, tornando-se inadimplente a partir da terceira parcela anual, em razão dos prejuízos advindos da seca prolongada na região.

Aduz que foi homologado acordo nos autos da execução de título extrajudicial nº 0004385-32.2018.8.08.0011, para o pagamento de R$144.802,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dois reais), contudo tal numerário corresponde a 05 (cinco) vezes o valor da dívida original.

Consigna que, no referido ajuste, foram incluídas operações com outras partes e devedores, sem informações claras das taxas de juros e dos encargos que compõem o saldo.

Defende que há vício de consentimento quanto ao acordo e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque o valor da parcela anual é quase o dobro da sua renda anual, comprometendo sua subsistência familiar, além de que a dívida poderia ter sido quitada com o seu próprio capital social.

Pois bem.

Conforme relatado,
cuidam os autos de
ação anulatória de negócio jurídico

objetivando a declaração de nulidade do acordo homologado em processo de execução de título extrajudicial.

Sem delongas, entendo assistir razão ao

apelante em sua alegação de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a fase probatória, sequer cuidando o julgador de intimar as partes para indicar o interesse na sua produção.

N
a hipótese
, após o ajuizamento da ação, a
cooperativa de crédito
apresentou
contestação, seguida de réplica pelo autor.

Na sequência,

sobrev
eio
a sentença
objurgada que concluiu pela improcedência do pleito autoral, consignando: “
Assim, porque competia ao requerente a comprovação do fato constitutivo de seu direito – a inexistência dos débitos renegociados e incidência de encargos abusivos – e, deixando incontroverso, em razão de inexistência de impugnação tocante a assertiva do demandado. Não o tendo feito, deixou incontroverso nos autos, a atrair o disposto no art. 374, III, do Código de Processo Civil”.

Verifica-se que o autor pleiteou a produção de provas na peça de ingresso e o julgador
a quo
proferiu diretamente sentença, sem sanear o feito e indeferir a produção de prova pleiteada, ou mesmo intimar as partes da realização do julgamento antecipado.

Mister destacar que o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia das partes acerca do intuito de encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Mesmo sendo um atributo do julgador estabelecer as provas que entender como necessárias ao julgamento do mérito, deve ele indeferir, em decisão fundamentada, aquelas que entender como desnecessárias e, no caso dos autos, sequer houve decisão em tal sentido.

A respeito, é expresso o art. 370, parágrafo único, do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA VEICULADA EM PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas, à exegese do art. 355, do Código de Processo Civil. 2.
Na espécie, é possível verificar que, após a apresentação de contestação pela parte requerida e de réplica pela parte autora, o magistrado não saneou o feito, não havendo intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. 3. Havendo omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
Precedentes TJES. 4. Relevando-se que a matéria controvertida carece de instrução probatória, restando pendentes de apreciação, também, as provas suscitadas, em sede de contestação, há que se anular a r. sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0011119-28.2020.8.08.0011. Relatora Desembargadora HELOISA CARIELLO. 2ª Câmara Cível. Data do julgamento 24/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Todavia, no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide. 3. Como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5023480-16.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 13/10/2022)
.

Registre-se que o apelante sustenta a necessidade da produção de outras provas, objetivando comprovar que o negócio jurídico teve como causa vício de consentimento e que esse fator foi preponderante na celebração da renegociação da dívida.

Assim, caracterizando cerceamento de defesa o
reconhecimento da improcedência do pedido quando não analisado o requerimento de produção de provas, merece acolhida a tese recursal.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguiment
o. Prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)